Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725500-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON CORREIA ARAUJO RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por ROBSON CORREIA ARAÚJO formulado no ID no 37815163, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007